Tribunal: STF
Processo: AI 744776
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Execução fiscal. CDA. Nulidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame dos fatos e das provas dos autos. Impossibilidade. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de violação à Constituição Federal. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas do autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. O indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelas instâncias ordinárias, não viola o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.